Tribunal: TJDFT
Processo: 0721689-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721689-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EDSON DA COSTA MARIM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX DESPACHO EDSON DA COSTA MARIM interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 157886730, autos originários) que, na ação de anulação de ato administrativo proposta contra o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que o agravante-autor participasse da etapa de heteroidentificação do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, agendada para os dias 7 e 9/7/23. A antecipação da tutela recursal foi indeferida (id. 47433614). Diante do transcurso temporal, ultrapassadas as datas em que o procedimento estava marcado, intime-se o agravante-autor para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 28 de julho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora